Tribunal: TJPA
Processo: 0012224-60.2016.8.14.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0012224-60.2016.8.14.0028

RECORRENTE: JUCIVAN ALVES DE FREITAS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, §1º, DO CPB). AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. PROVA DE MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A pronúncia consiste, tão somente, em juízo de admissibilidade, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência da prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria. Presentes tais requisitos, a sentença de pronúncia deve ser mantida.

2. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Sessão virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ___ a ___. de. _____________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de ____________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº
0012224-60.2016.8.14.0028
QUAIS SÃO A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ-PA

RECORRENTE:
JUCIVAN ALVES DE FREITAS

REPRESENTANTE: ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO (DEFENSORIA PÚBLICA)

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JUCIVAN ALVES DE FREITAS
, por meio de sua defesa, a fim de obter a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Marabá-PA, que reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio consumado
(art. 121, § 1º, do Código Penal)
, devendo o recorrente ser julgado pelo Tribunal do Júri.

Em apertada síntese, a denúncia expõe que no dia 03/12/2015, por volta de 23:30hs,
ANTONIEL RIBEIRO DA CONCEIÇÃO
estava em frente a sua residência, supostamente proferindo agressões físicas e verbais contra a sua irmã, quando
JUCIVAN
presenciou a desavença dos irmãos e, teria sacado uma arma de fogo e desferindo 3 (três) tiros em
ANTONIEL
, provocando a morte da vítima, conforme o laudo e a certidão de óbito acostado nos autos.

Após, o denunciado teria empreendido fuga.

A denúncia foi oferecida pelo
MP
dia (ID: 17585461 recebida dia 07/07/2016, e a sentença prolatada dia, 24/09/2020 (ID: 17585468).

Contra referida decisão, a defesa técnica do réu, interpôs Recurso em Sentido Estrito, pugnando pela –
Nulidade da sentença de pronúncia, alegando a ausência de indícios de autoria.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso, pugnado pela manutenção da decisão de pronúncia em todos os seus termos (ID: 17585468).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID: 17951663).

É o relatório.

Belém, ___ de _______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

1.

DO MÉRITO

A defesa do réu almeja a reforma da decisão de pronúncia, por entender que o conjunto probatório não é suficiente para formar um juízo de pronúncia.

Referida tese não merece prosperar, vejamos.

Inicialmente, insta esclarecer que a pronúncia consiste tão somente em juízo de admissibilidade, exigindo-se a existência da prova material do crime e convencimento de indícios de autoria.

Sendo assim, na fundamentação da decisão de pronúncia, o juízo não deve se aprofundar quanto ao mérito, sob pena de influenciar e colocar em risco a soberania dos veredictos. Nesse sentido, prescreve o Código de Processo Penal,
verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesta esteira, verificam-se presentes nos autos elementos a justificar a sentença de pronúncia, a saber:

A materialidade do referido crime de homicídio
consumado resta comprovada pelo Auto de Exame Cadavérico (ID:
17585455
), que esclarece que a causa da morte da vítima foi devido a um disparo de arma de fogo na sua região genital, tendo o projétil atingido uma artéria, que causou hemorragia e a levou a óbito.

Quanto aos indícios de autoria, constato que está igualmente presente, senão vejamos:

A testemunha ADRIELLE GOMES RIBEIRO, declarou:

Que é irmã da vítima, o nacional ANTONIEL RIBEIRO DA CONCEIÇÃO
,
começou a falar das partes intimas e a ofender a namorada Carol, quando começou a discutir com ele: que Antoniel também começou a lhe ofender, chamando-a de safada e dizendo que lhe mataria, quando ele lhe deu um chute no ombro, fazendo cair da cadeira, quando levantou, pegou uma vassoura, mas Antoniel conseguiu tomar e deu um golpe na cabeça da depoente; que Tuca estava debaixo de um pé de manga em frente da casa, conversando com dois amigos, sendo amigo da Carol e namorado da depoente; que Jucivan não presenciou o início da discussão, mas viu a briga quando foi para o lado de fora: que não viu na hora em que Jucivan se levantou e já viu o disparo da arma; que não pediu ajuda a Jucivan ou socorro para alguém; que depois que ele atirou, Antoniel saiu andando, quando (a depoente) disse que era para matar mesmo; que foram três disparos, mas atingiu somente um [...].

A testemunha CLAUDILENE GOMES RIBEIRO, afirmou:

Que é mãe da vítima e,

que presenciou a briga entre Antoniel e a irmã dele, dentro de casa e foi para o meio da rua; que era uma discussão de família e depois se grudaram; que sua menina pegou um cabo de vassoura tacou nele (na vítima), quebrou, a vítima pegou a metade do cabo de vassouras que estava no chão e começou a tacar nela e ela tacar nele; [...] que Tuca estava sentado fora, conversando com o ex-marido (da depoente) e dois amigos; que Tuca é namorado de Adriele e viu Antoniel dando chute e brigando; que Tuca levantou, disse ei rapaz e já começou a atirar; que Adriele disse mata mesmo; que soube que Tuca foi preso e depois foi solto; que Adriele não ficou machucada.

A testemunha REGINA DE SOUZA, declarou:

Que não presenciou os fatos e acordou com os disparos e ao abrir a janelo foi informada que foi Jucivan; que soube que Antoniel brigava com Adriele e Jucivan disparou; que não sabe o motivo da discussão e se houve briga, vias de fato; que escutou três disparos; que Jucivan não andava armado; que antes de Jucivan se envolver com coisa errada, trabalhava com cerâmica; que depois que ele passou para o lado do crime, matou o menino, se afastou; que as pessoas disseram que Jucivan deu tiros por causa da briga do Antoniel com a irmã.

O padrasto da vítima, FRANCICAM GOMES SILVA, em sede de inquérito, (ID:17585458) à fl. 101 dos autos epigrafados, declarou:

Que 18/01/2016, às 18:00 hs, que ANTONIEL e ADRIELE já tinham discutido pela manhã a respeito de um cartão memória que era de JUCIVAN ALVES, o TUCA. namorado de ADRIELE; QUE a tarde, ANTONIEL chegou em casa meio agitado e deu logo um chute em ADRIELE, que caiu de uma madeira onde estava sentada; QUE ADRIELE pegou um cabo de vassoura e começou a agredir ANTONIEL, [...]. QUE sua companheira, CLEUDILENE, entrou no meio dos filhos para tentar para a briga, mas não obteve êxito; QUE TUCA se aproximou do depoente e disse se ANTONIEL tocar a mão em minha mulher, vou dar dois tiros nele; QUE num certo momento ANTONIEL acertou a cabeça de ADRIELE, e TUCA pulou por trás do depoente, sacou uma arma, e ADRIELE falou "atira, atira nesse miserável, mata logo ele" (textuais), onde TUCA obedeceu e deu um tiro em ANTONIEL, que logo soltou o pedaço de cabo de vassoura, mas não acertou o tiro: QUE em seguida TUCA deu o segundo tiro que atingiu na virilha de ANTONIEL, e mais um tiro que não acertou ANTONIEL; QUE a vítima saiu correndo e se sentou na área da casa onde mora o depoente, e local onde veio a óbito; [...].

Diante do exposto, o pleito pela impronúncia do crime de homicídio (art. 121, §1º do CPB) não merece prosperar, haja vista, de acordo com os depoimentos prestados pelas testemunhas, há indícios de autoria, sendo competência do conselho de sentença a imersão no arcabouço probatório.

Neste sentido:

“(...) No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença (...). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”. (2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, Publicado em 12/11/2020).

2.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso em Sentido Estrito. Por conseguinte, mantenho a decisão de pronúncia em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém, ___ de _______________ de 2024.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 26/08/2024